Tribunal: TJSP
Processo: 0146594-08.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento

Ementa:
Embargos de Declaração – Rejeição de rigor – Acórdão embargado não possui qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser reparada – Desnecessidade de esclarecimentos do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração, estranho à sua função meramente integrativa do julgado – Inteligência do art. 1.022 do CPC – Eventual finalidade de prequestionamento que não enseja o provimento recursal – Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0146594-08.2008.8.26.0000/50009, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JAU
S A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Interessados DJOVANE DO
CARMO NUNES FERNANDINO, SABESP - CIA SANEAMENTO BASICO SÃO
PAULO e RAPHAEL DE CUNTO JUNIOR, são embargados MINISTERIO PUBLICO e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146594-08.2008.8.26.0000/50009 -Voto no 34.604
2
Voto no 34.604
Embargos de Declaração no 0146594-08.2008.8.26.0000/50009
Embargante: Jaú S/A Construtora e Incorporadora Ltda.
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Raphael de Cunto Júnior e outros
Comarca: São Paulo
Embargos de Declaração
Rejeição de rigor
Acórdão
embargado não possui qualquer contradição, omissão ou
obscuridade a ser reparada Desnecessidade de esclarecimentos
do julgado - Caráter infringente dos embargos de declaração,
estranho à sua função meramente integrativa do julgado

Inteligência do art. 1.022 do CPC
Eventual finalidade de
prequestionamento que não enseja o provimento recursal

Embargos declaratórios conhecidos, porém rejeitados.
1. Por meio de Acórdão de fls. 1323/1329, da lavra
deste Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça,
por votação unânime, manteve o Acórdão (reapreciação da questão pela
sistemática do art. 1.040, II, do CPC), de conformidade com o voto deste
Relator, que integrou o Julgado.
Irresignado com os termos do Acórdão, a empresa ré
Jaú S/A Construtora e incorporadora interpôs Embargos de Declaração (fls.
1335/1337 apenso 50000). Pretende o acolhimento dos embargos para o
fim de ver sanadas pretensas omissões no julgado e correção de premissa
equivocada. Alega que estão sendo analisados atos supostamente ilícitos
praticados anteriormente à entrada em vigor da Lei no 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrava), razão porque os atos não podem ser tipificados
sob a égide do referido diploma normativo.
Manifestações pelas partes embargadas às fls.
1341/1345 e 1347/1349.
É o relatório.
2.
Estes
embargos
de
declaração
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146594-08.2008.8.26.0000/50009 -Voto no 34.604
3
tempestivamente interpostos, motivo pelo qual devem ser conhecidos.
3. De outro lado, entretanto, não comportam
acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil
determina caber embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento ou corrigir erro material.
No
caso
dos autos, verifica-se que não há
contradição, obscuridade ou omissão no julgado. Os presentes embargos de
declaração configuram evidente tentativa de reapreciação da matéria já
julgada, o que não pode ser admitido.
Neste particular, impõe observar a Ementa do
julgado:
Apelação Cível
Ação Civil Pública - Acórdão
desta Câmara que negou provimento ao agravo retido e deu
provimento aos recursos do Ministério Público e da Fazenda
Estadual - Interposição de Recurso Extraordinário (Prescrição) -
Juízo de “retratação” do art. 1040 do NCPC Nova conclusão ao
Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público
Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado. O RE no
669.069/MG (Tema no 666/STF), de Repercussão Geral, não
abrangeu causas referentes a atos cometidos no âmbito de
relações jurídicas de caráter administrativo
Inaplicável,
portanto, ao caso concreto - Imprescribilidade do ressarcimento
ao erário reconhecido em Ação Civil Pública por Ato de
Improbidade
Administrativa,
conforme
julgamento
sob
Repercussão Geral do RE no 852.475 (Tema no 879/STF), em
sessão do Plenário do C. STF de 08/08/18 V. Acórdão mantido.
Em que pese os argumentos lançados no presente
recurso, o embargante não conseguiu evidenciar qualquer vício no aresto ora
atacado.
Ora, pelos motivos apresentados, constata-se que as
irresignações da embargante estão ligadas ao resultado da decisão e não
especificamente a alguma omissão, contradição ou obscuridade, inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de integração.
Não há que se falar em erro de premissa, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146594-08.2008.8.26.0000/50009 -Voto no 34.604
4
questões relevantes que motivaram o julgado foram devidamente analisadas e
fundamentadas, à luz dos argumentos deduzidos nos autos.
“Nota-se que o Tema no 666/STF, de Repercussão
Geral, não abrangeu causas referentes a atos cometidos no
âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo.
(...)
Não
se
cogita,
portanto,
de
prescrição
na
hipótese, uma vez que o pedido de ressarcimento se lastreia em
relação jurídica fundada em Direito Administrativo (...).
A pretensão de ressarcimento, bem se vê, está
fundamentada em ato de improbidade administrativa, com dano
ao patrimônio público e ato atentatório aos princípios
constitucionais aplicáveis à Administração Pública.
Desta forma, mantém hígido o entendimento de
ser imprescritível o ressarcimento ao erário decorrente de Ação
Civil Pública por Improbidade Administrativa, nos termos do art.
37, § 5o, da CF, uma vez que não afetado o caso concreto pelo
entendimento definido no Tema no 666, do STF, que tratou no
julgamento do RE no 669.069/MG de prescrição de ressarcimento
ao erário decorrente de ato ilícito (acidente de trânsito).
Ademais, em recente decisão do Plenário do C.
STF (RE no 852.475 - Tema no 879/STF), em voto de Rel. do
Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 08/08/18: “São
imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa”. Importante ressaltar que a natureza do ato
praticado (ilícito administrativo doloso) não se alterou em razão da
superveniente promulgação da Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade
Administrava), devendo ser tratado como imprescritível o ressarcimento ao
dano ao erário por ilícitos praticados por qualquer agente, nos termos da
Constituição Federal (art. 37, §5o).
Os embargos de declaração não se prestam à
impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor do Acórdão
hostilizado.
Como se sabe, os embargos de declaração não são o
meio adequado para amparar mero inconformismo com decisão contrária à
pretensão da parte embargante. A tentativa de reapreciação de matéria já
julgada deve ser buscada na via própria, franqueada às partes desde que
sucumbentes e com fundamentos concretos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146594-08.2008.8.26.0000/50009 -Voto no 34.604
5
Neste jaez, não se pode olvidar que “É juridicamente
impossível receber embargos de declaração opostos com a finalidade de
obter reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao perfil
desse recurso, de natureza especialíssima, cujos lindes são restritos às
hipóteses previstas no art. 535 do CPC” (Embargos de Declaração no Recurso
em Mandado de Segurança no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJU de 16/9/95,
pág. 18634).
Assim,
os
embargos
de
declaração
possuem
fundamentação vinculada, de forma que, nas palavras de HUMBERTO
THEODORO JÚNIOR, “o que (...) se impõe ao julgamento dos embargos de
declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a
tanto não se destina esse remédio recursal” e “(...) seu objetivo não é
reformar ou cassar a decisão, mas, tão somente, aclará-la (...)” (Curso de
Direito Processual Civil, Vol. I, 52a ed., Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 650).
Portanto, as questões suscitadas apenas se prestam
a evidenciar o inconformismo dos embargantes com a decisão colegiada
prolatada, sem espaço em sede de embargos de declaração.
É necessário ressaltar também que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese do erro
material). Esse recurso não é meio hábil para exame da causa” (STJ, 1a
Turma, REsp. 13.843-0-São Paulo, Relator Ministro Demócrito Reinaldo, j.
03.02.1992).
Assim, exaurida na fundamentação do V. Acórdão
embargado a matéria ventilada no recurso, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, admissíveis apenas para correção de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Por fim, para efeito de eventual prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas
no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0146594-08.2008.8.26.0000/50009 -Voto no 34.604
6
4. Ante o exposto, pelo meu voto, conheço, mas
rejeito os embargos de declaração opostos.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator